Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-32.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ADIAMENTO E INCLUSÃO EM PAUTA ANUNCIADOS ORALMENTE. ART. 92, §10, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os entes públicos demandados postulam pela declaração da nulidade da certificação do trânsito em julgado, bem ainda a devolução do prazo recursal, sob o fundamento de que não houve a regular intimação para a sessão ocorrida em 13/04/2021.
2. Com efeito, o julgamento do recurso inominado fora inicialmente pautado para o dia 06/04/2021. No entanto, conforme anunciado oralmente, houve o adiamento do referido julgamento, assim como a sua imediata inclusão na pauta subsequente, que ocorrera no dia 13/04/2021, conforme autorizado pelo art. 92, §10, do RITJMT, que assim dispõe: “Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados”
3. Como se vê, considerando que houve a regular intimação para a sessão do dia 06/04/2021, e que naquela ocasião houve o anúncio oral do adiamento e da inclusão na pauta subsequente (13/04/2021), dispensável a expedição de nova intimação.
4. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006533-32.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES - CPF: 987.012.071-72 (RECORRENTE), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021